Tribunal: TJMT
Processo: 0024676-39.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024676-39.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MARIA DE LOURDES LAURINDA SILVA OLIVEIRA - CPF: 046.425.661-55 (APELANTE), GISELI AMORIM - CPF: 008.758.241-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I – redação anterior – e II, do Código Penal), com imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto e multa. A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impugna a valoração do uso de arma de fogo e das consequências do crime, e requer, subsidiariamente, redução proporcional do quantum fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo emprego de arma de fogo; (ii) estabelecer se as consequências patrimoniais ordinárias do roubo podem ser consideradas como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado deve motivar de forma individualizada a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, observando os limites do princípio da fundamentação (CF, art. 93, IX).

4.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para comprovar o uso de arma de fogo no delito de roubo, sendo desnecessária a apreensão ou perícia técnica do artefato.

5.

O emprego de arma de fogo pode ser valorado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena, sem configurar bis in idem.

6.

As consequências patrimoniais típicas do roubo não podem ser valoradas negativamente, por já integrarem o próprio tipo penal, salvo quando se mostrem excepcionalmente graves, o que não ocorre no caso.

7.

O critério de razoabilidade justifica a redução proporcional do acréscimo à pena-base quando se afasta uma das vetoriais negativadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O depoimento firme e coerente da vítima é suficiente para comprovar o uso de arma de fogo no crime de roubo, sendo prescindível a apreensão ou perícia da arma.

2.

As consequências patrimoniais ordinárias do roubo não podem ser valoradas negativamente na dosimetria da pena, salvo quando se revelarem extraordinárias.

3.

O redimensionamento da pena-base deve observar o critério de proporcionalidade, aplicando frações razoáveis conforme o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 157, §2º, I e II; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, precedentes sobre dispensabilidade de apreensão e perícia da arma de fogo em crime de roubo; TJMT, Enunciado n.º 15 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, N.U 0000513-10.2019.8.11.0037, j. 18.10.2024; TJMT, N.U 1036325-65.2023.8.11.0002, j. 23.07.2025; TJMT, N.U 1026328-58.2023.8.11.0002, j. 31.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
MARIA DE LOURDES LAURINDA SILVA OLIVEIRA
, visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos nº. 0024676-39.2019.8.11.0042, que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I (redação antiga) e II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa da apelante pleiteia o
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
, ao argumento de inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis. Sustenta que não há provas suficientes quanto ao uso de arma de fogo na prática delitiva e que as consequências do crime não poderiam ser valoradas negativamente, porquanto o prejuízo patrimonial é inerente aos delitos dessa natureza. Subsidiariamente, requer
a redução do
quantum
aplicado
, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (Id. 306653401).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 306653405).

O parecer, da lavra do Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 311445871), conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Pedido de redução da pena-base - Circunstâncias do crime - Roubo com emprego de arma de fogo - Palavras coerentes da vítima - Prova suficiente - Apreensão e perícia desnecessárias - Consequências do crime - Roubo de objetos de trabalho da vítima - Desempenho profissional comprometido - Idoneidade - Quantum de elevação - Fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena - Correta aplicação - Julgados do STJ e TJMT - Parecer pelo
desprovimento
do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A irresignação recursal limita-se, exclusivamente, à dosimetria da pena, com enfoque na valoração negativa das circunstâncias e das consequências do delito na primeira fase do processo dosimétrico, bem como na proporcionalidade do acréscimo aplicado à pena-base.

Passo, pois, à apreciação das alegações defensivas.

Pleiteia a defesa o
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
, ao argumento de que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Alega, ainda, a insuficiência de provas quanto ao uso de arma de fogo na prática delitiva, bem como a impossibilidade de valoração negativa das consequências do crime, porquanto o prejuízo patrimonial seria inerente aos delitos dessa natureza, configurando, portanto, indevida dupla valoração.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão à defesa em parte, motivo pelo qual
o recurso comporta parcial provimento.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado, ao proceder à individualização da pena, está vinculado aos fatos, às circunstâncias e às provas constantes dos autos, devendo, contudo, expor de forma motivada as razões de sua livre convicção, especialmente quanto à valoração de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, conforme preceitua o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ainda que disponha de margem de discricionariedade, é imprescindível que o julgador, ao realizar a dosimetria da pena, analise individualizadamente cada uma das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, a fim de aplicar reprimenda proporcional, adequada à prevenção e reprovação da conduta delitiva.

No caso em apreço, observa-se que o magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base, considerou como desfavoráveis à apelante as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, motivo pelo qual fixou a reprimenda inicial do delito de roubo em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa.

Eis o trecho da sentença (Id. 306653390):

“Relativo ao crime previsto
no artigo 157, §2º, incisos I (redação antiga) e II, do Código Penal
, verifico que a
culpabilidade
é comum à espécie. Constato que a Denunciada não possui antecedentes criminais a serem exasperados nesta Ação Penal. Não há elementos nos autos que permitam aferir a
personalidade
e a
conduta social
do acusado. Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal. Às
circunstâncias do crime foram graves, já que foi praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. Assim, exaspero a pena pelo emprego de arma de fogo
. As
consequências do crime foram graves
, já que ocasionou prejuízo financeiro à Ofendida por ausência de restituição das peças pessoais (roupas, sapatos), secadores e chapinha de cabelo e som automotivo, valor em espécie, sendo restituído o automóvel com dano na fechadura e sem a chave. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o resultado.

Diante de tais circunstâncias, e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.”.

Inicialmente, cumpre salientar que o emprego de arma de fogo foi considerado pelo juízo sentenciante como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, e não como causa de aumento prevista na terceira fase, o que se mostra juridicamente admissível e não configura
bis in idem.

No caso em apreço,
a vítima
Gisele Amorim foi categórica ao afirmar, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que o roubo foi perpetrado mediante o emprego de arma de fogo. Em seu depoimento judicial, relatou com riqueza de detalhes que, após a entrada do comparsa da apelante no estabelecimento comercial, “
em seguida ele anunciou o assalto, então ele já tirou a arma
”. Questionada pelo Ministério Público se “
tinha arma de fogo
”, respondeu de forma assertiva: “
Sim, sim
” (Relatório de Mídias – Id. 306653384).

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos crimes patrimoniais – usualmente cometidos na clandestinidade e na ausência de testemunhas imparciais –, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coerente e harmônica com os demais elementos constantes dos autos, como ocorre na presente hipótese.

Ademais, para fins de reconhecimento do emprego de arma de fogo como circunstância judicial negativa, não se exige, de forma absoluta, a apreensão ou perícia técnica do artefato, bastando a existência de outros elementos de prova que evidenciem sua utilização. Nesse sentido, o firme, coeso e detalhado depoimento da vítima revela-se suficiente.

A propósito, colhe-se do acervo jurisprudencial deste Egrégio Sodalício o seguinte julgado,
verbis:

“(...) 2.2. São prescindíveis a apreensão e a perícia da arma de fogo para a configuração da respectiva causa de aumento no delito de roubo, a qual se apresenta satisfatoriamente comprovada por meio dos relatos das vítimas. Precedentes do STJ. (...)”.

(N.U 0000513-10.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 18/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Na espécie, a vítima descreveu de maneira clara, segura e objetiva o uso da arma de fogo durante a prática criminosa, inexistindo nos autos elementos aptos a infirmar a credibilidade de suas declarações. Tal circunstância ganha ainda mais robustez diante da confissão da apelante quanto à sua participação no delito, divergindo apenas quanto à efetiva utilização do armamento.

Dessa forma,
reputa-se legítima e devidamente fundamentada a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, com base no emprego de arma de fogo, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

Por outro lado, a defesa argumenta que as
consequências do crime
não poderiam ser valoradas negativamente, pois o prejuízo patrimonial é inerente aos crimes dessa natureza, configurando
bis in idem.

Neste ponto, assiste razão à defesa.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o prejuízo patrimonial suportado pela vítima, decorrente de delito patrimonial, é inerente ao próprio tipo penal, não devendo ser valorado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Nesse contexto, a justificativa adotada na sentença não se sustenta, porquanto os eventuais prejuízos sofridos pela vítima constituem elementos naturais do próprio tipo penal, já considerados pelo legislador ordinário ao estabelecer os limites mínimo e máximo da pena cominada em abstrato.

Nesse sentido, o Enunciado n.º 15 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso proclama que:

“As elementares do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Analisando detidamente os autos, constata-se que os prejuízos experimentados pela vítima, embora lamentáveis, não extrapolam aqueles normalmente observados em delitos de roubo. A subtração de bens pessoais e de valores em espécie configura consequência típica do crime, já contemplada pelo legislador na descrição do tipo penal e na respectiva cominação de pena.

De igual modo, o fato de o veículo ter sido recuperado com danos na fechadura e ausência da chave não caracteriza, por si só, uma consequência extraordinária apta a justificar a exasperação da pena-base, especialmente considerando que os prejuízos decorrentes dessa circunstância não se revelam de magnitude expressiva, nem destoam da média dos casos similares.

Para que as consequências do crime sejam valoradas negativamente, exige-se que extrapolem, de modo significativo, o resultado típico da infração, acarretando à vítima prejuízos excepcionais, que superem aqueles ordinariamente verificados em delitos da mesma natureza – o que, evidentemente, não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados:

“(...) 5. O prejuízo material inerente aos crimes patrimoniais, sem demonstração de excepcional gravidade, não justifica a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do crime. (...)”.

(N.U 1036325-65.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 23/07/2025).

“8. O prejuízo financeiro da vítima não constitui fundamentação válida para negativar o vetor das consequências do crime, porquanto avaliado pelo legislador ao estabelecer o tipo penal e a pena abstrata do crime de roubo.(...)”.

(N.U 1026328-58.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

Portanto, acolho a pretensão defensiva neste ponto, para considerar neutras as consequências do crime.

Passo, então, ao
redimensionamento da pena-base.

Na
primeira fase da dosimetria
, considerando que apenas as
circunstâncias
do crime devem ser valoradas negativamente, impõe-se o redimensionamento da pena-base anteriormente fixada.

Na sentença, o magistrado sentenciante estabeleceu a pena-base em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, o que representou um acréscimo de 1 (um) ano e 8 (oito) meses em relação ao mínimo legal de 4 (quatro) anos, tendo em vista a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: circunstâncias e consequências do crime. Tendo sido afastada a valoração negativa das consequências do delito, remanescendo apenas a vetorial relativa às circunstâncias, o acréscimo deve ser proporcionalmente reduzido.

Adotando-se como critério de razoabilidade o acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao delito, por cada circunstância judicial desfavorável, tem-se o acréscimo de 9 (nove) meses para a única vetorial negativa remanescente.

Assim, redimensiono a pena-base para
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na
segunda fase
, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e procedo à redução da pena para o mínimo legal, qual seja,
4 (quatro) anos de reclusão
, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão da presença de circunstância atenuante.

Na
terceira fase
, incide a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (concurso de pessoas), razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Quanto à pena de multa, fixo-a em
13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

Mantenho o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, ambos do Código Penal, por se mostrar adequado ao
quantum
de pena fixado e à presença de uma circunstância judicial desfavorável.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
dou provimento parcial
ao recurso para considerar neutra a circunstância judicial relativa às consequências do crime e redimensionar a pena de
Maria de Lourdes Laurinda Silva Oliveira
para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data do fato, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025